Tribunal: CARF
Processo: 13706.001667/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001667/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.914 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA OLIVIA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/17), lavrada em
02/02/2009, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001667/2009-71
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001667/2009-71

2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 11.620,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificada do lançamento em 11/02/2009, a Interessada apresentou a
impugnação alegando, em síntese, que o valor de R$ 11.620,00 referente à pensão
alimentícia judicial foi objeto de pagamento à credora Mariana Mascarenhas Barbosa
Lima, por meio de composição amigável nos autos da Ação de Alimentos
n°2001.001.045565-7 homologada pelo Juízo da 11a Vara de Família da Comarca da
Capital.
Em 20/04/2009 a Contribuinte apresentou complementação à sua defesa (fls.
22/23) juntando cópias de peças extraídas dos autos judiciais da Execução de
Alimentos movida por Mariana Mascarenhas Barbosa Lima em face do Espólio de
Joaquim Alberto Lima. Esclarece que como inventariante do espólio do marido
cumpriu-lhe o pagamento da pensão alimentícia no valor equivalente a 3,5 salários-
mínimos mensais em favor de sua neta por parte de seu falecido filho, José Alberto
Lima.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-28.775 (e-fls. 44/47), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com pensão alimentícia é
tratado pelo art. 4°, II, da Lei n° 9.250/1995, in verbis.
...
Necessário, portanto, que o contribuinte comprove a realização do pagamento
da pensão alimentícia e que tal pagamento seja decorrente de decisão judicial ou de
acordo homologado judicialmente. Sem estas comprovações, não pode ser admitida a
dedução na base de cálculo do Imposto de Renda.
As cópias dos documentos extraídos dos autos do processo n°
2001.001.045565-7 do Juízo da 11a Vara de Família da Comarca da Capital (fls.
24/29) comprovam que em Audiência de Conciliação e Julgamento datada de
03/03/1993 foi homologado por sentença o acordo celebrado entre Mariana
Mascarenhas Barbosa Lima, representada por sua mãe, e seus avós paternos Joaquim
Alberto Lima e Maria Olívia Lima. Entre as cláusulas do acordo constou:
"a) que os avós paternos pensionarão à neta o valor mensal equivalente a TRÊS E
MEIO SALÁRIOS-MÍNIMOS; b) que a pensão será paga até o DIA 12 do mês seguinte
ao vencido."
Apesar de comprovado que os avós paternos eram devedores de pensão
alimentícia, não há nos autos qualquer prova do efetivo pagamento à alimentada dos
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001667/2009-71

valores estipulados pelo acordo judicial, especificamente no ano-calendário 2005,
cujas deduções pleiteadas são objeto da Notificação de Lançamento.
A Declaração de Ajuste Anual não constitui prova de pagamento da pensão,
apenas fornece a informação nela consignada, não comprovando, por si só, o fato
declarado. Somente poderia ser considerada a dedução referente a despesas com
pagamento de pensão alimentícia quando, inequivocamente, comprovados sua
concessão pelo Poder Judiciário e seu efetivo pagamento pela documentação
apresentada pelo contribuinte. Uma vez não comprovado o efetivo pagamento, deve
ser mantida a glosa do valor declarado a título de pensão alimentícia.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
55/58), argumentando contra a manutenção do lançamento e junta aos autos comprovantes de
depósito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 11.620,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em apertadíssima síntese, podemos dizer que a interessada apresenta planilha de
valores, discriminando os pagamentos efetivados durante o ano-calendário de 2005, e cópia dos
boletos bancários dos depósitos na conta corrente da mãe da pensionista Maria Beatriz
Mascarenhas Barbosa.
Bem a matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95in verbis:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.914 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001667/2009-71

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
O julgamento anterior apontou como única restrição para a manutenção das glosas
sobre estas deduções a ausência de comprovação do efetivo pagamento à alimentada (e-fls. 46).
Em sede recursal a recorrente apresentou os documentos (e-fls. 59/63) no intuito
de suprir a lacuna apontada.
Após a análise destes documentos, entendo que os mesmos são suficientes para
comprovar a efetividade das transferências a título de pensão alimentícia judicial.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das respectivas deduções.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital